Tribunal: TJMT
Processo: 0001909-14.2016.8.11.0009
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL PJe 0001909-14.2016.8.11.0009 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE COLÍDER
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO:
ALEXSANDRO NASCIMENTO GOMES
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ABSOLVIÇÃO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DÚVIDA DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS INCRIMINADORES - APELO DESPROVIDO.
A ausência de certeza plena e irrefutável da autoria, bem como, da apreensão de qualquer objeto relacionado ao crime, e, ainda, diante da negativa de autoria sustentada pelo apelado nas fases da persecutio criminis, o duvidoso reconhecimento fotográfico aparece com insuficiente força a permitir a condenação nos moldes postulados no anseio acusatório, merecendo ser mantida a sentença absolutória aqui analisada. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001909-14.2016.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEXSANDRO NASCIMENTO GOMES - CPF: 021.751.451-07 (APELADO), DEMILTON DOS SANTOS - CPF: 571.276.891-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ABSOLVIÇÃO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DÚVIDA DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS INCRIMINADORES -
APELO DESPROVIDO
.

A ausência de certeza plena e irrefutável da autoria, bem como, da apreensão de qualquer objeto relacionado ao crime, e, ainda, diante da negativa de autoria sustentada pelo apelado nas fases da
persecutio

criminis
, o duvidoso reconhecimento fotográfico aparece com insuficiente força a permitir a condenação nos moldes postulados no anseio acusatório, merecendo ser mantida a sentença absolutória aqui analisada. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação crimina
l interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, na pessoa da Dra. Graziella Salina Ferrari, colimando a reforma da sentença lavrada em 17/11/2020 [id. 90668991], nos autos da Ação Penal 0001909-14.2016.8.11.0009, cód. 99616, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara da comarca de Colíder, e que, julgando
improcedente
a denúncia,
absolveu
na forma do art. 386, VII, do CPP, o apelado
Alexsandro Nascimento Gomes
, qualificado,

da prática do crime do art. 157, § 2o, inciso I [antiga redação] em tese perpetrado contra a vítima Demilton dos Santos, por volta de 08h40min do dia 30/3/2016, no estabelecimento comercial denominado
Med Lider
, sito na avenida Tancredo Neves, n. 406, Centro em Colíder/MT.

Nas razões de apelação constantes dos ids. 90668994 a 90668997, a douta acusação pede a condenação do apelado, sob o prisma da suficiência dos elementos de prova em sentido incriminador, notadamente, os depoimentos da vítima e de uma testemunha em Juízo.

Em contrarrazões [ids. 90669000 a 90669001], a douta defesa postula o desprovimento do apelo acusatório, estribando-se, sobretudo, na sentença invectivada.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio [id. 90565963], ante a ausência de feitos capazes de gerar prevenção de julgador [id. 90763989].

A certidão no id. 91217982 assinala que o processo e julgamento do apelo criminal independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Élio Américo, pugna pelo
provimento
do apelo acusatório, condenando-se o apelado na forma da denúncia:

“
Apelação Criminal
- Roubo majorado [art. 157, § 2o, inc. I, do Código Penal (antiga redação)] - absolvição do delito por ausência de provas - irresignação ministerial – pretendida condenação - possibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – palavras das vítimas que possuem especial relevância – reforma do decisum que se impõe -
Pelo provimento do recurso
” [id. 94784981, p. 1].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O escopo acusatório é a condenação ao apelado
Alexandro Nascimento Gomes
, atribuindo-lhe a prática do crime de roubo simples perpetrado no dia 30/3/2016, por volta de 07h40min, no estabelecimento comercial denominado
Med Lider
, localizado na Avenida Tancredo Neves, n. 406, bairro Centro, cidade e comarca de Colíder/MT, que vitimou Demilton dos Santos, despojado que foi, mediante grave ameaça empreendida com uso de arma de fogo, de seis pepitas de ouro, três correntes, uma pulseira, um pingente e a quantia de R$100,00.

Segundo restou apurado, “[...]
nas circunstâncias de tempo e lugar alhures descritas, o denunciado, que transitava a pé, com um capacete de cor preta no braço e óculos escuros no rosto, pela calçada defronte ao estabelecimento comercial denominado Med Líder, ingressou no referido estabelecimento e dirigiu-se ao balcão, momento em que, portando uma arma de fogo, anunciou o assalto às vítimas Demilton dos Santos e Chirlei Kensy Ventura. Consta que, de imediato, o denunciado exigiu a entrega de dinheiro e jóias, levando consigo 6 (seis) pepitas, 3 (três) correntes, 1 (uma) pulseira, 1 (um) pingente, todos de ouro, além da quantia de R$ 100,00 (cem reais) em espécie, de propriedade da vítima Demilton dos Santos, evadindo-se, em seguida, do local. Consta que, posteriormente, dentre as fotografias que lhe foram exibidas na Delegacia de Polícia Judiciária Civil, a vítima Demilton dos Santos reconheceu o denunciado como o autor do crime, conforme Termo de Reconhecimento Fotográfico de fl. 06-IP
” [
sic
denúncia, id. 90668950, p. 2].

A autoridade judiciária de origem absolveu o apelado por entender que restaram dúvidas sobre o reconhecimento pessoal formalizado em Juízo, já que a vítima não deu certeza absoluta da autoria do crime.

“[...]
os elementos de provas produzidos nestes autos, a meu sentir, não são suficientes para formação a convicção deste Juízo e consequentemente demonstrar que o agente que cometeu o crime em face a vítima mencionada foi de fato o réu Alexsandro Nascimento Gomes.

Não ignoro a existência do termo de reconhecimento fotográfico de fl. 06, em que a vítima Demilton reconheceu o réu como autor. Da mesma forma, que reafirmou em Juízo (CD-R fl. 84). Nem a versão judicial da testemunha Chirlei em Juízo de reconhece-lo como autor do crime.

Todavia, não há como ignorar o fato de a vítima e a testemunha retromencionados não terem plena certeza de ser o réu a pessoa que cometeu o assalto.

Digo isso, pois, Demilton dos Santos afirmou em Juíz, CD-R fl. 84, que seu grau de certeza é de 99% (noventa e nove por cento). Embora em termos percentuais pareça muito, tenho que, considerando o fim à que se destina o reconhecimento, isto é, análise para eventual condenação, sobejando, ainda que minimamente, qualquer resquício de dúvida, deve imperar em favor do acusado o brocardo in dubio pro reo.

Já a testemunha Chirley Kensi Ventura, em que pese tenha afirmado em Juízo reconhecer o réu como autor, ficou claro que seu reconhecimento é derivado da versão narrada por Ana Paula dos Santos Martins, ex-esposa do réu, conforme afirmou em Juízo, a qual teria dito ter sido ele quem cometeu o crime. Informou que a ex-esposa do réu teria afirmado na sala de espera de audiência deste Juízo que não teria razões para defende-lo porque ele (réu) a agredia.

Registre-se, neste ponto, tal circunstância serviu para desistência da oitiva da ex-esposa do réu conforme podemos observar à fls. 81/82.

Demais disso, quando prestou depoimento em sede inquisitorial, fls. 30, Chirley Kensi Ventura, asseverou que não podia dar certeza ser o réu o autor, mesmo diante de fotografias, fator que corrobora ainda mais para dúvida sobre a autoria.

O réu Alexsandro Nascimento Gomes em ambas as fases fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio (fls. 22/23 e CD-R fl. 84).

Nesse viés, os ensinamentos doutrinários são harmônicos no sentido de que, evidenciando dúvida capaz de abalar o convencimento do juiz, por inexistir provas concretas da autoria do delito, deve o magistrado decidir pela absolvição do réu
” [id. 90668991, pp. 1-2].

Como se vê, realmente, o apelado se negou em sede inquisitorial a dar qualquer versão sobre os fatos, fazendo uso de sua prerrogativa de permanecer em silêncio [id. 90668953, pp. 8-9], assim como também permaneceu calado em Juízo, consoante se depreende do auto de qualificação e interrogatório judicial gravado no relatório de mídias, id. 90669006, p. 2].

Por sua vez, consta que a vítima Demilton realizou o reconhecimento do apelado por meio de folheamento do álbum fotográfico de registros policiais, id. 90668951, p. 7, onde, como bem assinala a defesa nas contrarrazões [id. 90669000, p. 4], é possível observar que
a foto está embaçada
. Existe ainda outra fotografia do apelado, id. 90668954, p. 3, esta mais nítida.

Nada foi apreendido, nem a arma, nem a
res aliena
subtraída.

Ocorre que, em Juízo, de fato, Demilton assinalou que possuía apenas 99% de certeza quanto à autoria do delito.

De sua parte, a testemunha presencial do roubo, identificada como sendo Chirlei Kensy Ventura, alegou na fase inquisitorial que não possuía condições de dar certeza absoluta sobre a autoria do crime de roubo que vitimou Demilton, limitando-se a dizer que “
o homem da foto se parece muito com o suspeito do crime
” [id. 90668955, p. 1].

Em Juízo, Chirlei deu certeza de que o roubo foi perpetrado por Alexsandro, porém, anotou que continuava não conseguindo relacionar a foto apresentada para efeito de reconhecimento ao autor do fato, somente vindo a ter certeza da autoria do crime depois que conversou com a esposa do apelado, que, na sala de espera, teria dito que o apelado teria cometido o referido crime.

Chirlei ainda informou em audiência que a ex-esposa do réu teria afirmado ainda não teria razão nenhuma para defender o apelado, por reunir mágoa dele em razão de ter sido vítima de violência doméstica e familiar contra a mesma. Ou seja, a esposa do apelado possuía um bom motivo para querer prejudica-lo na ação penal, motivo pelo qual, inclusive, a defesa, que a havia arrolado como testemunha de defesa, desistiu de sua inquirição.

Não se olvida que o atestado de pena a cumprir no id. 90668998, pp. 1-2, demonstra que o apelado é pessoa dada ao cometimento de roubos naquela comarca de Colíder e adjacências, possuindo pelo menos três condenações por roubo derivadas de ações penais ajuizadas entre os anos de 2011 a 2016. Desse modo, a ex-esposa do apelado pode muito bem ter se confundido, relacionando o crime sobre o qual daria seu testemunho, a qualquer outro que o apelado responde.

Nota-se, a propósito, que ele possui uma extensa ficha criminal, possuindo, além das condenações anteriormente anotadas, outras ações penais e procedimentos criminais em andamento, o que, entretanto, não serve como prova irrefutável da autoria do crime aqui discutido, máxime porque, nem a arma de fogo, nem parte da
res aliena
, foi apreendida.

Saliente-se, ademais, que na fase inquisitorial a vítima Demilton descreveu as principais características da pessoa que realizou o crime, a exemplo da camisa de manga longa com a inscrição “
Planeta Moto
”, um capacete de cor preta, mas nada disso parece ter tido importância para a autoridade policial para o deslinde das investigações. Uma vez que nada foi apreendido, cumpriria à autoridade policial ao menos ter realizado investigações visando saber se o réu possuía uma camisa semelhante à que a vítima declinou.

Fato é que, com a ausência de certeza plena e irrefutável da autoria, bem como, da apreensão de qualquer objeto relacionado ao crime, e, ainda, diante da negativa de autoria sustentada pelo apelado nas fases da
persecutio
, o reconhecimento fotográfico aparece com insuficiente força a permitir a condenação nos moldes postulados no anseio acusatório, merecendo ser mantida a sentença absolutória aqui analisada.

Ante o exposto, com o parecer,
conheço e desprovejo
o recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, mantendo incólume a r. sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021